Tribunal: TJDFT
Processo: 0751193-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751193-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISADORA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo no 0012330-98.2016.8.07.0001, em que litiga com I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e ISADORA NEVES, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 21882686), aduz que a decisão agravada é equivocada, uma vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex. Diz que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações e que o pedido de pesquisa de bens encontra amparo no artigo 722, inciso III e artigo 773, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Faz considerações sobre a possibilidade de renovação da pesquisa, cita julgados que entende ampararem a sua tese, e ressalta que o transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (ID 21882693). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Nesse sentido, firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1406895/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013) Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, mas o credor não obteve sucesso em receber o seu crédito na demanda de origem, que já tramita desde 2016. Nesse sentido, constata-se que a última pesquisa realizada no sistema RENAJUD ocorreu em 2019. Dessa forma, afigura-se legítimo e razoável o pedido de renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Confiram-se arestos desta Corte de Justiça sobre o tema em análise, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE I - A requisição de informações sobre a existência de ativos financeiros constitui medida legítima, autorizada pelo ordenamento jurídico, e cabível quando demonstrado haver a parte esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens de propriedade do devedor. II - Transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a renovação da diligência, em atenção aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processuais. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1140435, 07141548320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a realização de nova consulta a fim localizar ativos financeiros em nome do agravado passíveis de penhora. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1121664, 07066563320188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018) Por conseguinte, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração da pesquisa ter ocorrido após o transcurso de mais de um ano do requerimento anterior. Quanto ao perigo de dano, note-se que foi determinado, na decisão agravada, o arquivamento provisório dos autos, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de preclusão da decisão agravada. Registre-se que a reiteração da consulta de bens, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, presente, neste Juízo perfunctório, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, a decisão agravada deve ser suspensa, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator